Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-34.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-34.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: SILVIA SANTANA DA SILVA PEDROZA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXERCÍCIO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal ao reenquadramento previsto em lei complementar local, por preencher os requisitos exigidos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao enquadramento funcional automático previsto na lei complementar municipal, à luz do tempo de serviço e demais condições legais.

III.
Razões de decidir

3. A lei complementar municipal prevê o enquadramento automático de servidores em exercício na data de sua publicação, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. A documentação acostada aos autos comprova que a autora exerce suas funções no município desde 1999, preenchendo o requisito temporal de mais de três anos.

5. A omissão da Municipalidade não pode implicar prejuízo ao servidor, caso contrário, se estaria autorizando a Administração a beneficiar-se de sua própria torpeza, em detrimento de seus servidores.

6. A análise sobre a viabilidade orçamentária deve ser realizada previamente à sanção da lei pelo chefe do Executivo, não sendo admissível ao ente municipal, após a vigência da norma, alegar ausência de previsão orçamentária para descumpri-la.

7. Presentes os requisitos legais, é devido o enquadramento funcional pleiteado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de requerimento administrativo formulado pelo servidor, aliado ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento funcional, evidencia a omissão do ente municipal e reforça o direito à aplicação da norma local. 2. Não se admite que o ente público invoque ausência de previsão orçamentária para descumprir norma municipal vigente, aprovada com seu conhecimento e cuja implementação deveria ter sido considerada previamente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000836-34.2024.8.05.0112
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE ITABERABA
e como Apelada
SILVIA SANTANA DA SILVA PEDROZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO
, para,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator